Tribunal: TJDFT
Processo: 0721265-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721265-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TAZIA OTAVIANO DA SILVA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA TAZIA OTAVIANO DA SILVA (ID 72282715) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo 16a Vara Cível de Brasília/DF (ID 234874985, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0723319-10.2025.8.07.0001 movido pela ora Agravante em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, deferiu em parte o pedido para determinar que a Executada autorize a realização do tratamento, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento da Exequente, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a Agravada a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de maio de 2025 16:49:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador